Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Provas. Concurso de pessoas. Pena-base. Antecedentes. Causa de aumento. Fração. Regime prisional.
I. Caso em exame
1. Acusação e defesa apelam da sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da não observância dos parâmetros previstos no art. 226 do CPP e diretrizes jurisprudenciais; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iv) se adequadas a elevação da pena-base e a fração de aumento em razão do emprego de arma de fogo; e (v) possibilidade de fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. No caso, o reconhecimento do réu por fotografia, na delegacia, pela vítima, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, somado aos registros de câmeras de segurança e monitoramento de órgãos fiscalizadores, que atestaram a presença do veículo do réu, no mesmo dia e horário, próximo ao local do fato, e as declarações da vítima e agente de polícia que acompanhou o procedimento, são provas suficientes da autoria do crime de roubo circunstanciado.
4. Não se reconhece a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas fundada exclusivamente no depoimento da vítima, sem apoio em elementos concretos de que outras pessoas concorreram para o crime.
5. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes e justifica o aumento da pena-base.
6. O julgador está vinculado à fração de aumento de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, não podendo fixá-la de forma discricionária, pena de ofensa ao princípio da legalidade.
7. Se a pena definitiva foi fixada acima de 4 anos e o réu registra maus antecedentes, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. Dispositivo
5. Apelações do Ministério Público e do réu não providas.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I, art. 33, § 2o, “b”, § 3o, art. 44, art. 77; CPP, art. 226;
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846/SP; STJ, HC 598.886/SC, HC 712.781/RJ, REsp n. 2.152.802/SP, AgRg no HC n. 740.038/SP.